Tribunal: STF
Processo: RE 554303
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Execução penal. Remição de dias
   trabalhados. Falta grave. Limites. Precedentes.
1. A perda dos
   dias remidos pelo trabalho de que trata o artigo 127 da Lei de
   Execuções Penais não afronta os princípios da proporcionalidade,
   da isonomia, da individualização da pena ou do direito adquirido.
2. Não é possível afirmar que a subtração em referência deva
   ser limitada à mesma quantidade de dias estabelecida para a
   duração máxima da sanção disciplinar de isolamento, suspensão e
   restrição de direitos prevista no artigo 58 do mesmo diploma
   legal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.